Tribunal: STF
Processo: ARE 772313
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTEMPESTIVOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a interposição de recurso extemporâneo ou incabível não interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional. Precedente. 



    3. Esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.